Tribunal: TJPA
Processo: 0811072-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811072-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JUCILENE RAIOL ALENCAR

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O DE CUJUS E A AGRAVANTE.
SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

2.
A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

3
.
Considera-se dependente do segurado, para fins de Regime de Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.0 039-2002).

4.
No caso sub judice, apreciando o acervo probatório constante nos autos, verifico que consta documento de carta nº 143/2015-GECOB referente ao cancelamento de benefício (id 3956903 - Pág. 44), no qual há informação de que fora constatado por assistente social que a sra. Jucilene Raiol Alencar não mais convivia com o ex-segurado na época do seu óbito, da mesma forma, depreende-se que a ora agravante estaria vivendo maritalmente com o Sr. Wanderson com quem possui um filho de prenome Gabriel;

5.Assim, não há como conceder, à Agravante o direito de ser considerada dependente e, por consequência, beneficiária de pensão por morte, se a quando do óbito do ex-segurado estava separado de fato dela, bem como, não há nos autos comprovação de dependência econômica;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06/12/2021 a 13/12/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JUCILENE RAIOL ALENCAR,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária (Proc. nº
0848352- 61.2020.8.14.0301
), ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação aludida narrando que o Instituto demandado cancelou, no ano de 2015, benefício de pensão por morte que recebia em função do falecimento do Sr. Ademir de Melo, seu ex-companheiro.

Afirmou que conviveu pública e socialmente com o falecido Sr. Ademir de Melo Alves, como se marido e mulher fossem, desde 1995, e juntos, constituíram família; empenharam-se na educação do filho e na administração do lar conjugal, conforme preceitua o Código Civil em seu artigo 1.723 caput, e artigo 1º da Lei Federal 9.278/96.

Assim, pleiteou a tutela de urgência para que lhe fosse concedido de imediato o benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do ex-segurado.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão
(id nº 3956907 - Pág. 3/5
), indeferindo a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, reclama a autora a concessão de tutela de obrigação de fazer para o fim de determinar que o IGEPREV reestabeleça o pagamento do benefício de pensão por morte que outrora recebia.

Em juízo de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito percebido não se apresenta clara, eis que, conforme narrou o demandando, existem indícios de que a demandante não mais se encontrava em situação de união estável quando do falecimento do beneficiário, condição sine qua non à percepção do benefício pleiteado, nos termos do Art. 6º, I da Lei Complementar 039/2002.

Tal condição necessitará, obrigatoriamente, ser objeto de instrução no presente procedimento.

Nesse sentido, indene de dúvidas, concluo.

Dispositivo.

Isto posto:

I - INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA.

(...)”

Inconformada com os termos decisórios,
JUCILENE RAIOL ALENCAR
interpôs o presente agravo de instrumento. (
id nº 3956900 - Pág. 1/15
)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente, inicialmente postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma da Lei Federal nº 1.060/1950 e Súmula nº 06 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE, em razão da Agravante não possuir recursos suficientes para pagar às custas judiciais do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, uma vez que a única renda da família provém de seu trabalho, tendo de suportar todas as despesas relativas ao sustento familiar, aí incluído cartão de crédito, financiamentos, conta de energia, tarifa de água, condomínio, supermercado, plano de saúde, dentre outros.

No mérito, argumenta que resta patente o direito (subjetivo) líquido e certo da Agravante de receber a pensão por morte vitalícia e integral por ter sido preterida em detrimento da não percepção da pensão por morte.

Defende que a qualidade de segurada fica demonstrado mediante os contracheques e comprovantes de pensão acostados, e que a concessão de pensão por morte independe da manutenção da qualidade de segurada, uma vez que preenchia todos os requisitos para aposentadoria na data do seu óbito.

Assevera que Autora conviveu pública e socialmente com o falecido como se marido e mulher fossem, desde 1995, e juntos, constituíram família, empenharam-se na educação do filho e na administração do lar conjugal, conforme preceitua o Código Civil em seu artigo 1.723 caput, e artigo 1º da Lei Federal 9.278/96.

Aponta que por estarem presentes os requisitos legais, há que ser reconhecida a união estável para fins de garantir a pensão por morte à Autora, para que, em decorrência desta, surtam os efeitos legais pertinentes.

Destaca que a Agravante dependia diretamente do suporte econômico do segurado, uma vez que não possuía emprego fixo, além de cuidar do filho do casal.

Com tais argumentos, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência ao recurso a fim de que seja restabelecida a pensão por morte vitalícia e integral a Requerente.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 4008991 - Pág. 1/5)

O agravado não ofertou contrarrazões ao recurso. (
id nº 4567217 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 4836273 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita pleiteada, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de piso, que indeferiu a tutela antecipada no que concerne ao pagamento de benefício de pensão por morte de ex-segurado à sra.
Jucilene Raiol Alencar.

Cumpre esclarecer que a pensão por morte fora estabelecida pela Constituição Federal de 1988, no art. 201, inc. V, que ao determinar em seu rol que a pensão será paga ao homem ou mulher, cônjuge ou companheiro e dependentes, evidencia o caráter alimentar da mesma, com a finalidade de auxiliar aqueles que eram dependentes do segurado falecido.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 39/2002 contempla o cônjuge, a companheira ou companheiro, como beneficiário da pensão por morte, conforme comprova o artigo 6º da LC nº 39/2002 que prescreve o seguinte:

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

Por sua vez, o §5º do mesmo dispositivo, refere-se à dependência econômica, dispondo,
in verbis:

§5º. A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.” (grifei)

Ocorre que no caso
sub judice,
apreciando o acervo probatório constante nos autos, consta documento de carta nº 143/2015-GECOB referente ao cancelamento de benefício (
id 3956903 - Pág. 44
), no qual há informação de que fora constatado por assistente social que a sra. Jucilene Raiol Alencar não mais convivia com o ex-segurado na época do seu óbito, condição essa que seria necessária à percepção do benefício pleiteado conforme dispõe a Lei Complementar 039/2002. Ainda, depreende-se que a ora agravante estaria vivendo maritalmente com o Sr. Wanderson com quem possui um filho de prenome Gabriel.

Com efeito, certifica-se que a autora/agravante já não mais vivia maritalmente com o ex-segurado, isto é, a autora não tinha mais vínculo com aquele, da mesma forma, não resta-se comprovada a dependência econômica com o falecido.

Na mesma perspectiva, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, de quem estava separada desde 1993, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA e jurisprudência pátria. 2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(7003277, 7003277, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-08)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINARIA DE CONCESSAO DE PENSAO.
PENSAO POR MORTE. CONJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual
não
retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Não há como conceder, ao apelante, o direito de ser considerado dependente e, por consequência, beneficiário de pensão por morte, se a quando do óbito da ex-segurada estava separado de fato dela.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. (2917.02839481-11, 177.762, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL· APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PENSÃO POR MORTE CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA SEPARAÇÃO DE FATO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual
não
retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973. Vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Considera-se dependente do segurado, para fins de Regime de Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da
união estável
, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.0 039-2002). 3.
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei (art. 291 § 2º, da LC n.0039-2002). 4. Hipóteses não ocorrentes no caso. 5. Apelação cível conhecida e improvida
. A unanimidade. (2017.02125205- 12.175.501, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-05-15. Publicado em 25/05/2017).

Logo, em uma análise perfunctória dos fatos, tenho que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em verdade existe em relação ao Instituto agravado.

Outrossim, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a decisão proferida seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência e legislação existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
dou

desprovimento
ao recurso interposto por Jucilene Raiol Alencar
,
conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2021